Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702949-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELINA DA SILVA BRITO, JAQUIEL GOMES SANTOS AGRAVADO: FELIPE LOPES FRANCA D E C I S Ã O Considerando que os agravantes não trouxeram provas da suposta ocorrência de falhas no sistema, o que configuraria força maior, indefiro o pedido retro e reputo não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento, em dobro, o preparo, sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora